Tribunal: CARF
Processo: 15582.000286/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15582.000286/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.021 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL PRIMEIRO MUNDO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/06/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 69. DECADÊNCIA.
Constitui infração à Legislação Previdenciária apresentar o sujeito passivo
GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados
não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias. Afasta-
se o lançamento da multa quando referente a período abrangido pela
decadência .
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS EM 05 ANOS. SUMULA VINCULANTE STF NO 8.
SÚMULA CARF 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à matéria decadência e, na parte
conhecida, em dar lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15582.000286/2007-81
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.021 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15582.000286/2007-81

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 179/197), interposto contra o Acórdão no. 12-
19.105 da 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
I/RJ – DRJ/RJI (e-fls. 165/107), que por unanimidade de votos considerou improcedente
impugnação (e-fls. 63/84) interposta contra Auto de Infração CFL 69 DEBCAD 37.109.406-2 (e-
fls. 02/06), lavrado pela apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com informações inexatas,
incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, no valor de R$ 1.434,24, consolidado em 29/06/2007, cientificado
à interessada pessoalmente em 06/07/2007 (e-fl. 2).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/RJI, transcrito em sua essência,
por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto-de-Infração (DEBCAD 37.109.406-2) por ter a empresa apresentado a
GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme previsto na
Lei 8.212, de 24/07/91, art. 32, IV e parágrafo 6o, acrescido pela Lei n° 9.528, de
10/12/97, combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4", do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06/05/99.
2. De acordo com os Relatórios Fiscais da Infração de fls. 15 e 21, o presente Al foi
lavrado contra o contribuinte em epígrafe, uma vez que o mesmo apresentou Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência
Social das competências 01/1999 a 12/2000, como sendo optante do SIMPLES, sem ter
comprovado tal situação, restando caracterizada a infração em questão.
2.1. Consta ainda que a empresa apresentou o processo judicial n° 1999.50.01.010.033-
0, 2a Vara da Justiça Federal de Vitória - ES, em que pleiteia o seu enquadramento no
SIMPLES, sendo que da decisão proferida por esta instância houve Apelação Cível ao
Tribunal Regional da 2a Região, que ainda encontra-se em trâmite.
2.2. (...).
3. Os Relatórios Fiscais da Aplicação da Multa de fls. 16 e 22, esclarecem que, em
decorrência da infração praticada, foi aplicada a multa prevista no art. 32, § 6o da Lei
8.212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97 e nos artigos 284, inc. III e art. 373 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, correspondendo a
5% do valor mínimo previsto no art. 283 do mesmo regulamento, por campo não
informado corretamente, que no caso era de R$ 1.195,13, nos termos da Portaria MPS
n° 142, dc 11/04/2007, resultando num total de RS 59,76 por campo incorreto.
3.1. Considerando que a fiscalização verificou 24 campos da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social com dados incorretos, com relação à opção
pelo SIMPLES, a multa aplicada é de R$ 1.434,24.
4. Às fls. 17/20 consta o Relatório Fiscal da caracterização de grupo econômico.
5. Em 17/08/2007, foi dada ciência à empresa First World Education Ltda da presente
autuação, em face da solidariedade passiva estabelecida pelo art. 30, inciso IX, da Lei
8.212/91.
DA IMPUGNAÇÃO
6. (...) a peça impugnatória (...):
6.1. O débito tributário apurado em decorrência do descumprimento de obrigação
acessória, relativo ao período de 1999 a 2000, está extinto, nos termos do art. 150, § 4o
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.021 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15582.000286/2007-81

do Código Tributário Nacional, em virtude de ter ocorrido a decadência do direito de
apurar tais valores, nos termos do que dispõe o art. 173, inciso I, do CTN, sendo
inconstitucional o art. 45, da Lei 8.212/91.
6.2. A notificada foi excluída do SIMPLES pelo fato de ser considerada pela Secretaria
da Receita Federal e pelo INSS como uma "sociedade de professores", enquadrando-se
a mesma na vedação prevista no inciso XIII do art. 9° da Lei n° 9.317/96. Por não
concordar com tal exclusão, impetrou Ação Ordinária junto à 2° Vara Federal de
Vitória/ES, na qual obteve sentença favorável, tendo havido, no entanto, Apelação Cível
ao Tribunal Regional Federal da 2a Região, estando a ação judicial pendente de
julgamento nesta instância. Pelo exposto, considerando o fato de estar em vigor decisão
judicial favorável à empresa autuada, a mesma deve ser considerada como optante do
SIMPLES, motivo pelo qual não deve prosperar o presente Auto-de-Infração.
(...)
8. É o relatório.
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ/RJI é colacionada a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Providenciarias
Data do fato gerador: 29/06/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREENCHIMENTO INCORRETO
DE CAMPOS DA GFIP. DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO.
Apresentar GFIP com preenchimento incorreto de campos nos
dados não relacionados aos fatos geradores de contribuição
previdenciária constitui descumprimento de obrigação acessória.
O prazo decadencial das contribuições devidas à Previdência
Social é de dez anos.
A propositura de ação judicial implica em renúncia ao contencioso
administrativo quanto à matéria idêntica àquela levada à
apreciação do Poder Judiciário.
Lançamento Procedente

Recurso Voluntário

4. Intimada do Acórdão em 04/06/2009 (AR de e-fl. 173), a Contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 03/07/2008 (protocolo de e-fl. 179), onde traz apertada síntese da lide
administrativa e repisa integralmente seus argumentos já expostos em sede impugnatória
5. Seu pedido final envolve o provimento de seu recurso no sentido de reforma do
Acórdão combatido e a consequente anulação do Auto de Infração, que estaria exigindo
penalidade extinta pela decadência.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.021 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15582.000286/2007-81

de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Quanto ao
conhecimento, o mesmo será apontado ao longo do presente voto.
8. Em sede recursal, da mesma forma que na impugnação, indica a interessada
que (especificamente às e-fls. 180/181 do recurso), grifado no original:
(...)
5. Segundo a Ilma. Agente Fiscal, a conduta seria referente às competências
compreendidas entre 01/1999 e 12/2000. Afirma, ainda, que a empresa apresentou
cópia do Processo Judicial n. 1999.50.01.010.033-0, em que pleiteia o seu
enquadramento no SIMPLES.
6. No entanto, a instituição de ensino efetuou os seus recolhimentos tributários sob
a sistemática do SIMPLES de modo inteiramente compatível com a ordem jurídica
vigente e com respaldo de decisão judicial (concessão da tutela antecipada pelo H.
Juízo da 2a Vara Federal de Vitória/ES).
(...)
9. Verifica-se, através de consulta aberta ao portal na internet do Tribunal
Regional Federal da 2a Região (trf2.jus.br) que o processo referenciado foi renumerado para
0010033-26.1999.4.02.5001, tendo sido encaminhado para o STJ para apreciação de REsp.
(petição de 27/03/2015)
10. Em que pese a eventual ocorrência de concomitância na espécie e a
consequente aplicação da Súmula 01 deste e. CARF, há matéria distinta da constante no
processo judicial que sobremaneira deve ser apreciada de pronto, a saber, a decadência do
lançamento da obrigação acessória.
11. Para o entendimento da decadência, recorde-se que nos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, a lei determina que o contribuinte apure e pague o tributo por ele
devido, com garantia à administração tributária de fiscalizar a atividade do contribuinte,
homologando-a ou dela discordando, com o lançamento de ofício da diferença detectada. Assim,
devem ser eventualmente excluídas das autuações as competências atingidas pela decadência
com base na Súmula Vinculante n. 08 do STF:
Súmula Vinculante STF no 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
12. Assim, o prazo decadencial para se efetuar o lançamento de tributo é, em
regra, aquele previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito da
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
13. Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do §4o
do art. 150 do Código Tributário Nacional, onde o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.021 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15582.000286/2007-81

autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
14. Como consequência, somente havendo adiantamento de pagamento, ainda que
parcial, poderia ser adotada a regra prevista no § 4o do art. 150 do CTN. Mas no presente caso
deve ser aplicada a decadência conforme previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional,
pois é o que se observa no caso das autuações ligadas ao descumprimento das obrigações
acessórias, que não envolvem recolhimento de contribuições previdenciárias.
15. Tal entendimento acerca da decadência nos moldes do citado artigo 173, I,
para avaliação da decadência do fato gerador de obrigação acessória, é inclusive sumulado neste
e. Conselho, conforme Súmula Vinculante no 148, abaixo colacionada:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
16. Desta forma, para o presente Auto de Infração, lavrado em 29/06/2007 e
cientificado pessoalmente na data de 06/07/2007, relativo às competências 01/1999 a 12/2000
(cf. Relatórios Fiscais de e-fls. 16 e 22), deve ser aplicada a decadência conforme o artigo 173, I,
do CTN, verificando-se então a decadência, na espécie, de todas as competências apreciadas pela
auditoria para lavratura deste auto de infração por descumprimento de obrigação acessória.
17. Em conclusão, devem ser apreciadas nesta seara administrativa as alegações
acerca da decadência total do lançamento da obrigação acessória. Após cuidadosa análise deste
último quesito, deve ser reconhecida a decadência total da autuação apontada pela contribuinte.
Dispositivo
18. Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em
relação à matéria decadência e, na parte conhecida, em dar lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.021 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15582.000286/2007-81

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital